Tribunal: STF
Processo: ARE 1351128
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:
    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ORDINÁRIOS. DEPUTADO ESTADUAL. AIME. SUPOSTOS CAIXA DOIS E ABUSO DO PODER ECONÔMICO, CONSUBSTANCIADO NO RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ORIUNDA DE FONTE VEDADA. NEGADO PROVIMENTO. 1. Este Tribunal, ao analisar alegação similar, assentou que o advento do art. 932, IV, do CPC não retirou a possibilidade de se negar seguimento monocraticamente ao apelo. Reafirmou, ainda, o entendimento de que “o art. 36, § 6º, do RITSE autoriza o relator a negar seguimento, monocraticamente, a pedido improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante de tribunal superior” (AgR-RO nº 0600002-04/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28.10.2020, DJe de 1º.10.2020). 2. Na decisão hostilizada, manteve-se o acórdão do TRE/AP que julgou improcedente o pedido formulado em AIME, ajuizada em desfavor da agravada, tendo em vista que “[...] não houve a comprovação do cometimento de abuso do poder econômico, nem de omissão ilícita no registro de gastos de campanha por meio da prática de ‘caixa dois’ eleitoral” (ID 23555238). 3. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, a doação realizada por partido político, com recursos do Fundo Partidário, a candidato filiado a outro com ele não coligado constitui irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos provenientes de fonte vedada, ainda que haja coligação em âmbito nacional entre o partido doador e o partido pelo qual se candidatou o donatário (AgR-REspe nº 0602898-38/MG, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 14.5.2020, DJe de 22.6.2020; AgR-REspe nº 0601703-94/AP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 4.6.2020, DJe de 24.6.2020). 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é de que a desaprovação das contas não induz por si só, à existência de abuso punível, bem como que “[...] a cassação de diploma de detentor de mandato eletivo exige a comprovação, mediante provas robustas admitidas em direito, de abuso de poder grave o suficiente a ensejar essa severa sanção, sob pena de a Justiça Eleitoral substituir-se à vontade do eleitor [...]” (REspe nº 494-51/SP, rel. designado Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19.3.2019, DJe de 7.2.2020). 5. Esta Corte já advertiu que “[...] as hipóteses de abuso de poder apontadas no art. 22, caput, da LC nº 64/1990 constituem cláusulas abertas e devem ser interpretadas em harmonia com o disposto no art. 14, § 9º, da CF, cujo teor estabelece a proteção da normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”, bem como que “[...] o ilícito-eleitoral de abuso de poder só pode ter, por pressuposto, lesão efetiva ou concretamente percebida” (REspe nº 494-51/SP, rel. designado Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19.3.2019, DJe de 7.2.2020). Precedente. 6. Diante dos fundamentos do acórdão recorrido, que foi enfático em afirmar que não há, nos autos digitais, elementos probatórios quanto às supostas omissões de gastos, cumpria à recorrente indicar quais as provas por ela produzidas que embasam suas alegações e que, no seu entender, não foram devidamente apreciadas pelo Tribunal a quo. À míngua dessa providência, persistem os fundamentos do acórdão questionado. 7. Os argumentos deduzidos nas razões do agravo interno não se mostram suficientes para afastar a conclusão da decisão agravada, devendo, portanto, ser-lhe negado provimento. 8. Agravos internos aos quais se nega provimento.” (eDOC 30, p. 19)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 14, §9º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, o recorrente alega que “as doações eleitorais recebidas em dinheiro pela recorrida foram sumariamente utilizadas para pagamento das despesas de campanha, apesar de existir ordem judicial de bloqueio proferida em 17.9.2018, episódio que denota a evidente má-fé e o desprezo da recorrida à ordem judicial e aos demais princípios que regem um pleito eleitoral justo”. (eDOC 30, p. 59)
    Sustenta a existência de prova suficiente para a procedência da ação eleitoral. 
    Por fim, pugna pelo provimento do recurso. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal Superior Eleitoral, analisando o conjunto probatório constante dos autos, manteve a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de improcedência da ação de impugnação de mandato eletivo por ausência de provas. Confira-se trecho da decisão: 
    “Conforme consignado na decisão combatida, nas razões do recurso para esta Corte, a ora agravante afirmou que apresentou, para a instrução do presente feito, prova pré-constituída de que diversos episódios inerentes à campanha da agravada foram realizados no plano fático sem o respectivo registro na prestação de contas, bem como que a prestação de contas retificadora apresentada pela agravada não incluiu todos os episódios apontados e que, nesse capítulo, o exame da prova foi deficiente, razão pela qual requereu a revisão, considerando o caráter ordinário deste recurso. Com esteio nos elementos acostados à inicial, o Tribunal a quo assentou que a ora agravante não se desincumbiu do ônus de provar as supostas omissões de gastos alegadas na inicial, concluindo, assim, que não ficou demonstrada a utilização de caixa dois”. (eDOC 30, p. 24, grifo nosso)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. MANDATO ELETIVO: AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO CANDIDATO A SENADOR. I. - Apreciação da questão, pelo Tribunal Superior Eleitoral, mediante o exame da prova, porque em recurso ordinário, que a este negou provimento, confirmando decisão proferida pelo TRE/MG. II. - Não cabe, em sede de recurso extraordinário, reexaminar os fatos e as provas considerados nas decisões dos Tribunais Eleitorais. No caso, a apreciação do recurso não prescindiria desse reexame. III. - R.E. a que se negou trânsito. Agravo improvido”. (RE 307.446 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 5.4.2002)
    “ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 279). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. A análise da questão relativa ao § 10 do art. 14 da Constituição implica reexame dos fatos e provas que fundamentaram as conclusões da decisão recorrida. Isso inviabiliza o processamento do recurso, ante a vedação contida no enunciado da Súmula 279 desta Corte. É entendimento pacífico nesta Corte a impossibilidade de se falar em ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição quando o acórdão recorrido está devidamente fundamentado e inequivocamente prestou jurisdição, ainda que com sua fundamentação não concorde o agravante. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 657.236 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 30.12.2012)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente